Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0748797-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROGERIO FOINA RECORRIDO: VINICIUS MATHEUS BARBOSA MARTINS DESPACHO Em observância ao que dispõe o art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recusais (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021), faculto ao recorrente a regularização do pagamento do preparo, para que junte os recibos de pagamento vinculados aos Ids Num. 57616219 - Pág. 1 e Num. 57616220 - Pág. 1. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.